Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711259-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JULIO CESAR SANTANA SANTOS e SANDRA FREIRE DE QUEIROZ PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS GONCALVES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2022 20:22:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora